Tribunal: TJDFT
Processo: 0700228-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSÁRIA. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. COLISÃO DE VEÍCULOS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. SUB-ROGAÇÃO. DIREITO DE REGRESSO CONTRA O CAUSADOR DO DANO. INEFICÁCIA DE ACORDO EM RELAÇÃO À SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a parte ré, em contestação, admite ter ocasionado o acidente de trânsito que provocou a perda total do veículo segurado, desnecessária a produção de prova oral para a solução do litígio e, nessa medida, correto o julgamento antecipado do mérito, com base nos arts. 355, I, e 370 do CPC.
2. O segurador sub-roga-se na proporção exata da indenização paga ao segurado, consoante prescrevem o art. 786 do Código Civil e o enunciado n. 188 da Súmula do excelso Supremo Tribunal Federal. Essa sub-rogação advém, portanto, diretamente da norma jurídica, que faculta à seguradora o exercício do direito de regresso contra o causador do dano.
3. No caso, o fato constitutivo do direito pleiteado pela parte autora, ora apelada, está devidamente comprovado com o reconhecimento da culpa do apelante pelo aludido evento danoso, ao colidir na traseira do veículo segurado regularmente estacionado, de modo que é impositiva a sua condenação ao ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora autora com o conserto do veículo segurado.
4. À luz do que dispõe o § 2o do art. 786 do Código Civil, “é ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo”. Desse modo, eventual termo de renúncia ou quitação outorgado pelo segurado ao causador do dano não obsta o exercício do direito de regresso pela seguradora, haja vista a ineficácia do acordo em relação a ela. Significa dizer, o valor pago pelo recorrente (causador do dano) ao segurado, a título de franquia, não reflete no dano material a ser pago à seguradora, que não fez parte do aludido negócio jurídico entre as pessoas físicas.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.